Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-87.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500886-87.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante LUIZ FELIPE DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
2
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617
Comarca de Jacareí 2a Vara Criminal
Apelante: Luiz Felipe da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 13241
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO IV, DA LEI No 10.826/03
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO
ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/03 IMPOSSIBILIDADE
Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar
a prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Luiz Felipe da Silva interpôs recurso de Apelação da
r. sentença datada de 17.10.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Jacareí, que o condenou à pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03 (fls. 226/232).
Em
suas
razões,
a
Defesa
requereu
a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 14 da Lei no 10.826/03 e
a fixação do regime inicial aberto (fls. 245/248).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 255/260).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 270/275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 147, “caput”, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código
Penal, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, em
concurso material, porque, no dia 15.11.2018, em horário incerto, na
residência situada na Avenida João Batista de Santa Ana, no 775, Bairro
Bandeira Branca, na cidade e Comarca de Jacareí, prevalecendo-se das
relações domésticas, ameaçou sua companheira, Andreia Patricia Candido de
Melo, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; bem como porque, no
dia 16.11.2018, por volta das 08h40min, na residência situada na Avenida
João Batista de Santa Ana, no 775, Bairro Bandeira Branca, na cidade e
Comarca de Jacareí, possuía arma de fogo de uso permitido, com numeração
raspada, consistente em um revólver, marca Taurus, calibre .38, além de vinte
cartuchos íntegros do mesmo calibre e dez munições da marca CBC, de
calibre 12, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar (fls. 68/69).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03, e o absolveu do delito de ameaça.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, muito embora não tenha havido
irresignação quanto à materialidade e a autoria do delito, anoto que estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
4
ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do auto de exibição e apreensão
(fls. 07/08), do laudo pericial que atestou que a arma de fogo e as munições
estavam aptas para a realização de disparos e que aquela tinha a sua
numeração de série raspada (fls. 181/183), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 188/189 gravação audiovisual)
foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais
como os depoimentos prestados pelas testemunha José Roberto Faustino
Júnior, Maurélio Rodrigues de Souza e Júnior Martins Vilela (fls. 188/189
gravações audiovisuais).
Verifica-se, portanto, que o apelante possuía arma
de fogo de uso permitido, com numeração raspada, consistente em um
revólver, marca Taurus, calibre .38, além de vinte cartuchos íntegros do
mesmo calibre e dez munições da marca CBC, de calibre 12, tudo sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
caracterizando o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03.
Cabe ressaltar, a propósito, que é irrelevante, para
fins de configuração do crime em questão, que o número de montagem da
arma estivesse intacto, uma vez que aquele não se confunde com o número de
série, cuja marcação é obrigatória, conforme disposto no artigo 5o, inciso IV,
da Portaria no 7 do Ministério da Defesa, de 28.04.2006, sem a qual não é
possível fazer o registro regular da arma.
Ademais, observo que o tipo penal não exige a
supressão de todos os elementos de identificação, bastando que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
5
“numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado,
suprimido ou adulterado”, como se verificou in casu.
Outrossim, anoto que também é indiferente que o
laudo pericial não tenha apontado o instrumento utilizado na raspagem do
número de série, já que, obviamente, não decorreu do mero decurso de
tempo.
Cumpre mencionar que, sendo o crime em questão
de perigo abstrato, ainda que a arma de fogo estivesse desacompanhada de
munições, ou que estas estivessem desacompanhadas daquela, o que não se
verificou in casu, tal fato seria irrelevante, uma vez que o risco efetivo à
incolumidade pública consiste na simples circulação daqueles objetos. A
intenção do legislador, ao editar o referido diploma legal, era justamente
retirar de circulação armas e munições que se encontravam na posse de
pessoas sem autorização e, presumivelmente, não eram habilitadas para
manuseá-las, evitando ainda que viessem a cair em mãos de malfeitores.
Consigne-se, ainda, que o legislador descreveu no
“caput” do artigo 16 da Lei n° 10.826/03 a conduta típica de portar ou possuir
arma de fogo de uso restrito; e, em seu parágrafo único, trouxe inúmeras
figuras típicas equiparadas à posse ou ao porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, apenas para efeitos de incidência da mesma sanção penal. Assim,
embora essas figuras equiparadas constem do artigo 16, isso não quer dizer
que o objeto material delas se restrinja às armas de fogo de uso restrito.
Com efeito, o parágrafo único do art. 16 do Estatuto
do Desarmamento estabelece que nas mesmas penas do “caput”, que prevê o
delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, incorre quem pratica
uma das condutas descritas, deixando claro que se trata de figuras
completamente autônomas em relação àquela prevista no “caput” do artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
6
Isso porque os tipos penais previstos nos incisos do parágrafo único do artigo
16 da Lei no 10.826/03 visam proteger, além da paz e segurança pública
tuteladas pelos tipos penais dos artigos 12, 14 e 16, “caput”, da mesma Lei, a
seriedade e a confiabilidade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.
Neste contexto, buscou-se punir mais severamente o
agente que faz uso de arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada,
seja ela de uso permitido ou restrito, uma vez que esse fato impede ou
dificulta desvendar a origem deste instrumento, sendo irrelevante se a
supressão foi causada pelo próprio agente ou por terceiro. Logo, aquele que
porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com numeração,
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado, incorre na pena mais gravosa do artigo 16 da Lei no 10.826/2003,
independentemente de a arma ser de uso permitido ou restrito.
Nesse sentido já se posicionou o C. Superior
Tribunal de Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, INCISO IV, DA LEI No
10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL AUTÔNOMO. ARMA DE USO PERMITIDO OU RESTRITO.
IRRELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STJ. I - Em razão da independência entre as
formas típicas descritas no caput e no parágrafo único do art. 16 da Lei n.o 10.826/03, para a
caracterização dos incisos deste parágrafo único, é irrelevante se a arma de fogo, acessório e
munição são de uso permitido ou de uso restrito (Precedentes). II - "Inicialmente, enfatizou-se
que, nas condutas descritas no referido inciso, não se exigiria como elementar do tipo a arma ser
de uso permitido ou restrito, e que, no caso, a arma seria de uso permitido, tendo sido
comprovada a supressão do seu número de série por abrasão." (Informativo n.o 494 do Pretório
Excelso). III - O réu reincidente, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos e com
circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em
regime inicial semiaberto, ex vi dos artigos 33 e 59 do Código Penal (Enunciado da Súmula
269/STJ). Ordem parcialmente concedida”. (STJ, HC 158214/SP, Relator Felix Fischer, 5a Turma,
DJe 02/08/2010).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
7
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU
PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO
CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA 1. A arma de fogo
portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com
numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16,parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração
do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de
fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido
ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado
pelo Poder Público das armas existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a Turma, DJe
6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 28/9/2011. 3. [...]” (STF HC
110.792/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgamento em 17/09/2013 grifo nosso)
Ressalte-se, por fim, que a alegação do réu de que
possuía a arma para defesa pessoal, por si só, não justifica, de forma alguma,
a prática do crime em questão, sob pena de violação aos princípios que regem
a vida em sociedade.
Exige-se, para o reconhecimento da excludente de
ilicitude, que “ocorra um perigo, ou seja, uma ameaça a direito próprio ou alheio, que
um bem jurídico esteja em risco, praticando o sujeito o fato típico para salvá-lo... É
indispensável que o perigo seja atual, que exista a probabilidade do dano, presente e
imediata, ao bem jurídico. Inexiste a descriminante se o risco não se instalou, é apenas
possível ou mesmo provável em um futuro, remoto, ou já tenha sido ultrapassado. É
necessário também que o perigo seja inevitável, numa situação em que o agente não
podia, de outro modo, impedi-lo, que sua ação seja imprescindível, não podendo fugir,
socorrer-se da autoridade pública etc.” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, 7a ed., Atlas, 2011, no 24.1, pág. 116; RT 376/108, 409/114 e 637/273 ;
RJDTACrimSP 11/135 e 48/122; JT CrimSP, 36/319, 39/41 e 71/313).
Ainda: “PORTE ILEGAL DE ARMA - ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
8
NECESSIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE UTILIZAVA A
ARMA PARA AUTODEFESA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS
A CONFIGURAR A EXCLUDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. A simples alegação,
sem demonstração em concreto, não é apta a configurar excludente de ilicitude, devendo
ser mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo.” (TJSP
AP
0011442-85.2011.8.26.0451, 4a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, DJ
08.10.2013).
Em suma, é pacífico o entendimento, na doutrina e
na jurisprudência, de que a simples alegação de se sentir ameaçado não é
suficiente para caracterizar a excludente do estado de necessidade ou de
inexigibilidade de conduta diversa, devendo o agente valer-se de meios lícitos
para superar tal situação, como comunicar o fato à autoridade policial.
Assim, em face de tão sólido conjunto probatório,
impõe-se a manutenção da condenação do apelante, não se podendo acolher o
pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei
no 10.826/03.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela
foi corretamente aplicada em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, tanto que não houve insurgência das partes a
esse respeito.
O regime semiaberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista a reincidência
do réu (fls. 175/176), que já foi condenado à pena de reclusão, em regime
aberto, pelo crime de porte de arma de fogo, e voltou a delinquir, tudo a
evidenciar a necessidade da fixação, ao menos, do regime prisional
intermediário.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
9
REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM
CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL
SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de
cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Rel.
Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, Sexta
Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Em outras palavras, o regime semiaberto está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena e nem da gravidade abstrata
do delito, mas da reincidência do réu, reveladora da necessidade da imposição
de regime mais gravoso que o aberto, para fins de repressão e prevenção.
Anoto, por oportuno, que, ao contrário do que
alegou a Defesa, a consideração da reincidência como circunstância agravante
da pena, na segunda fase da dosimetria, e, posteriormente, como circunstância
para justificar o regime inicial semiaberto, não configura “bis in idem”. Isto
porque, num primeiro momento, a reincidência é considerada como agravante
genérica, e, depois, a primariedade é exigida como requisito para a fixação de
regime mais brando para o condenado à pena privativa de liberdade que não
excede 04 anos, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, sendo,
ainda, de rigor a observação do disposto no § 3o do mesmo artigo, segundo o
qual “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
A propósito: “HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
CONDENAÇÃO

REGIME
FECHADO
-
ALTERAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de roubo duplamente
qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão. Paciente reincidente. Necessidade
de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STJ.
Reincidência levada em conta para o aumento da pena e fixação de regime que não configura “bis
in idem”. Operações distintas. Interpretação a contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
10
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(TJSP HC 0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado de Faria,
DJ 10.05.2012).
Consigne-se, a propósito, que a determinação de
regime mais gravoso de acordo com a reincidência, bem como com
observância dos critérios previstos no artigo 59 do CP, decorre de norma
penal válida e eficaz (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), emanada do
poder competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa
maior rigor no tratamento do agente que pratica novo delito, seja ele de forma
dolosa ou culposa, ou que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis,
constituindo materialização do princípio da individualização da pena,
expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, ou seja, completamente
recepcionado pela atual Constituição.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante
genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que
haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem” (HC no
169.562/SJ, Rel. Min. Laurita Vaz.).
Pelas mesmas razões, deixou o sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado, já
tendo sido beneficiado em outra oportunidade com a substituição da pena
privativa de liberdade e voltado a delinquir, não autorizam a concessão de tal
benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que não seria
socialmente recomendável.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-87.2018.8.26.0617 -Voto no 13241
11
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator